Tribunal: TJDFT
Processo: 0746471-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746471-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO COIMBRA DOS SANTOS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado indeferiu o pedido de justiça gratuita. Na decisão de ID 79410595, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 79790949. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1.019, inciso II e no art. 1021, §2o ambos do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno e o agravo de instrumento interpostos. Após, retifique-se a autuação para agravo de instrumento e voltem conclusos para julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora